Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603712-66.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SILVIA MACHADO RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SILVIA MACHADO RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603712-66.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SILVIA MACHADO RIBEIRO,
CPF: 582.277.339-72, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista -
PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SILVIA MACHADO RIBEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
SILVIA MACHADO RIBEIRO (REQUERENTE)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79491
16
25/05/2020 13:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.083

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603712-66.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SILVIA MACHADO RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
REQUERENTE: SILVIA MACHADO RIBEIRO
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PARCIAIS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
PREJUDICOU A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento do prazo de apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no artigo 50, §4º, da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que pode ser superada quando não impede a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de
prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que essa
irregularidade, isoladamente considerada, enseja a mera aposição de ressalva.
2.Diante da disparidade entre o valor dos recursos públicos movimentados pela
prestadora (R$10.000,00) e a quantidade de votos obtidos (138), recomenda-se a
remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
3.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de remessa de cópias
para a Procuradoria Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 7949116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513261648400000007509442
Número do documento: 20052513261648400000007509442

Curitiba, 21/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SILVIA MACHADO
RIBEIRO, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo
partido PPS - Partido Popular Socialista e não foi eleita (ID 336016 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 683066).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná juntou relatório de
diligências (ID 2968816) a serem cumpridas pela prestadora que, devidamente intimada,
apresentou manifestação e prestação de contas retificadora (ID 3327666 e seguintes).

4.No parecer conclusivo de ID 5817266, o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação

com ressalvas das contas apontando como
,

única irregularidade remanescente a
entrega fora do prazo da prestação de contas parcial (item 1.1).
5.Intimada, a requerente não apresentou manifestação (ID 6704316).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6779116, entendeu que a
irregularidade apontada não impediu a análise da prestação de contas. Assim, manifestou-se

pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77, inciso II, da
,
Resolução TSE.
É o relatório

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
SILVIA MACHADO RIBEIRO candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de
,
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 138 votos.
2.As contas parciais foram entregues em 25.10.2018, fora do prazo previsto no §4°
, do artigo
[1]
50, da Res. TSE.
3.As contas finais foram apresentadas em 29.10.2018, de forma tempestiva, conforme disposto
no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
Num. 7949116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513261648400000007509442
Número do documento: 20052513261648400000007509442

4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$10.000,00, oriundos integralmente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Não foi identificado o recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou
5.
oriundos do Fundo Partidário.

6.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID

5817266) apontou como única irregularidade remanescente nas contas a entrega fora do
.
prazo da prestação de contas parcial (item 1.1)
7.O já citado artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17, impôs aos candidatos o dever de

prestar contas parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o
dia 08 de setembro.

8.Portanto, ao apresentar a prestação de contas parcial apenas em 25.10.2018, a requerente
incorreu em violação à norma de regência, impedindo a fiscalização concomitante dos órgãos
de controle e dos eleitores.
9.No entanto, quando a intempestividade não compromete significativamente a plena análise
das movimentação financeiras da candidata, este Regional fixou entendimento de que as
contas podem ser aprovadas com ressalvas. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS. OMISSÃO DE DESPESA. FACEBOOK.
IRREGULARIDADE CUJO VALOR ABSOLUTO NÃO SE MOSTRA RELEVANTE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1.A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
2.A intempestividade na entrega da prestação de contas parcial pode ser ressalvada,
porquanto a final foi apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor Técnico
deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
(...)
5.Aprovação com ressalvas das contas (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº0603313-37.2018.6.16.0000, Acórdão nº55808 de 23/01/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/01/2020).
10.Portanto, considerando que a irregularidade remanescente não prejudicou a efetiva análise
e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação com
ressalvas.
11.Considerando o valor de recursos públicos oriundos do Fundo Especial repassados pelo
partido à candidata, qual seja R$10.000,00, e a quantidade de votos obtidos, apenas 138
recomenda-se o envio de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apuração de
possível fraude na utilização dos recursos financeiros.
Num. 7949116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513261648400000007509442
Número do documento: 20052513261648400000007509442

12.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por SILVIA
MACHADO RIBEIRO referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputada estadual e não foi eleita.
13.Diante da disparidade entre o valor dos recursos públicos movimentados pela prestadora
(R$10.000,00) e a quantidade de votos obtidos (138), remeta-se cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 21 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603712-66.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: SILVIA MACHADO RIBEIRO -
Advogado do(a) REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.05.2020.
Num. 7949116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513261648400000007509442
Número do documento: 20052513261648400000007509442